Tribunal: STF
Processo: RHC 249450
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 902.268/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE NULIDADE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS CONFIGURADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos, confira-se: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto." (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017).



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação na instância ordinária, é indevida a impetração de habeas corpus diretamente no Superior Tribunal de Justiça, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    3. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ: "Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente."



    4. Agravo regimental improvido (doc. 79).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    5.1. a concessão da medida liminar, para o fim de suspender todos os efeitos decorrentes do trânsito em julgado da condenação; suspender o curso do processo de execução penal n. 7000075-70.2024.4.03.6106, em curso perante o r. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São José do Rio Preto – SP, e vedar o início do cumprimento das penas aplicadas nos autos do processo-crime nº 0001828-36.2014.403.6106, até que ocorra o julgamento do mérito deste writ; e



    5.2. no mérito, o provimento do recurso ordinário, e a concessão da ordem para o fim de reconhecer a existência de constrangimento ilegal e declarar a nulidade:



    5.2.1. da decisão de fls. 296/297, do procedimento físico nº 2009.61.06.000577, classe 00163 – Pedido de quebra de sigilo, posteriormente digitalizado, que no PJe recebeu o nº 0000577-56.2009.403.6106 (ID 255703563, fls. 22, do processo de conhecimento nº 0001828- 36.2014.4.03.6106), que tramitou perante o r. Juízo da 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto, por meio da qual o Nobre Juiz decretou a quebra de sigilo e o início das interceptações telefônicas;



    5.2.2. da decisão que postergou o início das interceptações (fls. 325 do processo físico; ID 255703563, fls. 22, do processo digitalizado nº 0001828-36.2014.4.03.6106; doc. do “ANEXO – Interceptações Decretadas”);



    5.2.3. da segunda decisão, que no dia 22 de fevereiro de 2010, sem fundamentação adequada, autorizou a prorrogação das interceptações e a ampliação dos alvos, de modo a incluir o telefone (17) 9706-8382, em nome de JOSÉ ERNESTO GALBIATI (fls. 442 do procedimento físico nº 2009.61.06.000577-8, posteriormente digitalizado, que no PJe recebeu o nº 0000577-56.2009.403.6106, e tramitou perante a Egrégia à 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto; doc. do “ANEXO – Interceptações Decretadas”);



    5.2.4. da sexta decisão, que no dia 23 de abril de 2010, sem fundamentação adequada, autorizou a prorrogação da quebra do sigilo e a ampliação dos investigados-alvos, e determinou a interceptação do telefone (17) 9181-2678, em nome do recorrente, como decorrência de conversas mantidas com JOSÉ ERNESTO GALBIATI (fls. 799/800 do procedimento físico nº 2009.61.06.000577-8, posteriormente digitalizado, que no PJe recebeu o nº 0000577-56.2009.403.6106, e tramitou perante a Egrégia à 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto; doc. do “ANEXO – Interceptações Decretadas”);



    5.2.5. da prova colhida com base e a partir destas decisões judiciais eivadas, que implicaram em quebra de sigilos telefônicos; da prova oral; da prova documental e pericial delas decorrentes, e, de consequência;



    5.2.6. declarar a nulidade do processo nº 0001828-36.2014.4.03.6106 desde o recebimento da denúncia, porquanto expressamente lastreadas, a denúncia, a decisão de recebimento da denúncia, a sentença e o v. Acórdão do Tribunal Regional nas provas decorrentes das decisões nulas.



    5.3. seja determinada a extinção do processo de execução penal n. 7000075-70.2024.4.03.6106, em curso perante o r. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São José do Rio Preto – SP;



    5.4. seja determinado o cancelamento do formal indiciamento do paciente, providenciando-se o necessário.



    [...]



    São esses os termos em que pede e espera seja conhecido e provido o recurso, e concedida a ordem invocada (doc. 85, pp. 25-28).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Apesar dos argumentos da parte agravante, não observo elementos hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados por este Colegiado julgador.



    Extrai-se dos autos que a defesa pretende a reconsideração da decisão agravada, ao argumento de que a pretensão formulada no habeas corpus não é mera reiteração de pedidos e que, no caso, é incabível o recurso de revisão criminal.



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fl. 5.201, grifo acrescido):



    Em consulta ao sistema do banco de dados interno deste Sodalício, verificou-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do AResp n. 2154677, consistente em diversas teses de nulidades. Assim, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, ainda que em nova roupagem, imperativo o não conhecimento da presente irresignação.



    Além disso, este eg. Tribunal Superior de Justiça assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte." (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    (AgRg no HC n. 871.088/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).



    Conforme assentado na decisão monocrática, os argumentos do habeas corpus consistente em diversas teses de nulidades que já foram objeto de insurgência no AREsp n. 2.154.677, impetrado em favor do ora agravante e já submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de mera reiteração de pedidos, circunstância que impede o conhecimento da impetração.



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos, confira-se: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto." (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    [...]



    Ademais, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação na instância ordinária, é indevida a impetração de habeas corpus diretamente no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    [...]



    Assim, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ: "Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente."



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 80 — grifos no original).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator